Tribunal: TCU
Processo: 040.409/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13567/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 040.409/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristiane Alves Silveira (XXX.312.409-XX); Cristiane Porzel Salvador (XXX.570.500-XX); Cristiano Yamamoto (XXX.180.308-XX); Daniel Augusto Aoyagi (XXX.178.878-XX); Daniel Joecir Paviani (XXX.840.170-XX); Daniela Lucia Jorge (XXX.488.657-XX); Douglas de Lorena (XXX.808.199-XX); Eusebio Joao Both (XXX.694.140-XX); Fabricio Rogerio Olinger (XXX.759.709-XX); Fernanda Haas Martinhago Vieira (XXX.320.929-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.